Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXTRAÍDA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CÉDULA HIPOTECÁRIA. EMISSÃO NA VIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO DE 20 (VINTE) ANOS. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Não se reconhece a existência de coisa julgada, tendo em vista que, na liquidação nos embargos à execução não foi realizada a compensação da dívida mencionada na certidão de crédito objeto da pretensão declaratória de prescrição, com o crédito constituído em favor da devedora.
2. O Código Civil de 2002 entrou em vigor em 10/01/2003, depois de mais de dez anos da celebração do contrato de obra financiado com recursos provenientes da cédula hipotecária, de sorte que o prazo prescricional considerado é de 20 (vinte) anos, então fixado pelo artigo 177 do Código Civil de 1916, e não de 5 (cinco) anos estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil de 2002, consoante a regra de transição determinada pelo artigo 2.028 deste diploma legal.
2.1. A prescrição intercorrente, segundo a tese fixada no IAC n. 01, corresponde ao do direito material, pressupõe a inércia do exequente e passou a ser regulada, nos processos de execução instaurados antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei n. 13.105/2015), pelo prazo de um ano por analogia ao artigo 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
2.2. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, segundo o enunciado sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal, de modo que o direito pessoal consubstanciado na cédula hipotecária está submetido ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto pelo artigo 177 do Código Civil de 1916.
2.3. Não ocorreu a prescrição intercorrente do crédito constante da certidão extraída dos autos da execução hipotecária, seja após o decurso do prazo de um ano contado a partir da decisão de arquivamento provisório, seja após o transcurso do período de um ano da expedição da certidão de crédito.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
3.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante milionário, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa aos patronos do apelante, o que é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil. 3.2. Possibilidade de arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sucumbência invertida. Honorários advocatícios de sucumbência fixados por apreciação equitativa. Honorários recursais não majorados.